Tribunal: TJDFT
Processo: 0009793-83.2017.8.07.0005
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RESISTÊNCIA E DESACATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ROBUSTO ACERVO PROBATÓRIO. CONFISSÃO PARCIAL DO RÉU. PROVAS TESTEMUNHAIS UNÍSSONAS. DEPOIMENTO POLICIAL. PROVA IDÔNEA. FÉ PÚBLICA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria dos crimes de resistência (art. 329 do Código Penal) e desacato (art. 331 do Código Penal).
2. O depoimento policial constitui meio de prova idôneo a amparar a condenação do réu, pois, por se tratar de ato de agente público do Estado, possui fé pública, principalmente quando a prova foi produzida com o devido contraditório e não há qualquer dúvida acerca da imparcialidade dos agentes.
3. Apelação conhecida e não provida.